Tribunal: TJDFT
Processo: 0717368-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE PAGAMENTO DA PARTE INCONTROVERSA DA DÍVIDA. PENDÊNCIA DE RECURSO QUE VERSA SOBRE A LEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. DESCABIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI DISTRITAL 6.618/2020. IRRETROATIVIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO CONSELHO ESPECIAL
I. Na pendência de recurso que versa sobre a legitimidade para o cumprimento individual de sentença coletiva, não é cabível a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa do débito.
II. Não há direito subjetivo à aplicação retroativa da Lei Distrital 6.618/2020, que alterou a definição de obrigação de pequeno valor para o Distrito Federal, de maneira a incidir em cumprimento de sentença lastreado em título judicial constituído antes da sua vigência.
III. Norma jurídica que define obrigação de pequeno valor, para o fim do artigo 100, § 3o, da Constituição Federal, tem natureza material e processual, de maneira que não pode retroagir para alcançar título judicial constituído sob o pálio da legislação anterior.
IV. A Lei 6.618/2020 foi declarada inconstitucional pelo Conselho Especial desta Corte de Justiça no julgamento da ADI 07068777420228070000.
V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.